Tribunal: STF
Processo: RE 84841
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
- LOCAÇÃO COMERCIAL. REVISÃO DE ALUGUEL. VIGÊNCIA DOS NOVOS LOCATIVOS. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA CITAÇÃO E A DO LAUDO PERICIAL, QUANDO AS DISTINGUE NA FIXAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO DO JULGADO.
II. SE O LAUDO PERICIAL ACEITO EXPLICITOU O VALOR DOS ALUGUÉIS TANTO PARA A ÉPOCA DA CITAÇÃO COMO PARA A DA SUA ELABORAÇÃO, OMISSO É O ACÓRDÃO QUE NÃO CONSIDEROU AS DUAS FASES.
III. EMBARGOS RECEBIDOS.